Tribunal: TJBA
Processo: 8036257-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036257-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SERRINHA - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO (
art. 155, §4°, I, do Código Penal).

ILEGALIDADE DA PRISÃO POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 310 DO CPP. ALEGAÇÃO SUPERADA.
DECISÃO QUE
RECONHECE A VULNERAÇÃO DO PRAZO LEGAL, DEIXANDO DE
HOMOLOG
AR
O FLAGRANTE. DECRETO
DE PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 310, §4º DO CPP.

OFENSA A
O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES
QUE DEMANDAM
INSTRUÇÃO PROCESSUAL E
ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. INADEQUAÇÃO COM O RITO DA VIA MANDAMENTAL.

da tese de inidoneidade do
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.

NÃO ACOLHIMENTO.
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
CRIME PRATICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO.
HISTÓRICO DE RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA. PACIENTE QUE
REGISTRA DIVERSOS INQUÉRITOS POLICIAIS
PELA PRÁTICA DE DELITOS
DA MESMA ESPÉCIE
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.

ORDEM DE HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA

1
.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora a MM Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA,
Dra. Leticia Fernandes Silva Freitas
.

2.
Consta dos fólios
que o Paciente foi preso em flagrante em 22/06/2025 pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, inc. I do Código Penal.

3
.
Com efeito
, muito embora
confirmada
a vulneração da marca temporal
prevista no artigo
310
do
CPP
, tal circunstância não constitui óbice ao decreto de prisão preventiva, consoante ressalva expressa no parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal.

4.
C
onforme consabido,
a avaliação da culpabilidade do acusado demanda análise acurada dos elementos de prova a serem produzidos, inclusive
no que tangencia a alegada inexpressividade econômica dos objetos furtados, cuja autoria se imputa ao Paciente
.

5.
Por conseguinte, a dosimetria e o regime de cumprimento da pena eventualmente imposta, somente poderão ser fixados por ocasião da sentença, demandando aprofundado exame de provas o que, evidentemente, refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

6
.
Ao apreciar o Auto de Prisão em Flagrante nº
8002953-41.2025.8.05.0248
,
acolhendo o parecer do representante ministerial, a autoridade coatora decidiu pela segregação cautelar sob o fundamento de garantia da ordem pública.

7.
Emerge dos autos que por volta das 02h do dia 22/06/2025, supostamente agindo em comunhão de ações com outro indivíduo conhecido como “Gordo”, o Paciente teria arrombado o mercadinho de “Zé Baixinho”, dali subtraindo a quantidade estimada em 6kg (seis quilos) de carne, 06 (seis) garrafas de cachaça, 01 (uma) bicicleta e 01 (uma) motocicleta.

8.
Consta ainda que, pouco tempo depois de registrada a ocorrência policial pela vítima, policiais militares em diligência surpreenderam o Paciente na posse de parte da
res furtiva
, especificamente a motocicleta pertencente ao ofendido, realizando a condução do flagranteado à Delegacia.

9.
Assim, s
em adentrar ao mérito, sobreleva notar que
a captura d
o Paciente
se deu após surpreendido pelos policiais
na posse d
o veículo furtado, poucos
momentos após a
comunicação
do crime
pela vítima,
dado que se constitui em indício veemente da autoria delitiva.

10.
Não obstante, o édito constritor ainda faz referência
ao
s

registros de ocorrências que apontam o envolvimento do Paciente em delitos da mesma espécie, havendo diversos inquéritos
em curso que apontam a sua contumácia delitiva,
conforme consta na certidão de fls. 41 (id 85025896)
.

11.
Nesse cenário, à míngua de avaliação da lesão patrimonial, e ainda que os bens subtraídos,
a priori
, não possuam valor monetário expressivo,
o histórico de envolvimento do recorrente em delitos de natureza patrimonial inviabiliza a concessão da Ordem.

1
2.
O contexto fático delineado, sem sombra de dúvidas, revela a necessidade de resguardo da ordem pública,
ao que se soma a conduta audaciosa de ter, supostamente, ingressado no estabelecimento comercial mediante arrombamento, evidenciando a maior reprovabilidade da conduta.

1
3.
O
s elementos reunidos nos autos
evidenciam a periculosidade social do Paciente e
a necessidade de mantê-lo sob custódia cautelar, a bem da
garantia da ordem pública, sobretudo quando há histórico de recalcitrância criminosa, tal como referido no decreto prisional.

1
4.
Gizo, ainda, que
para o juízo de periculosidade social do agente não configura constrangimento ilegal a consideração de inquéritos policiais ou ações penais em curso, prática vedada apenas em sede de dosimetria da pena, nos termos da Súmula 444 do STJ.

15.
Como sucedâneo,
forçoso reconhecer, ainda,
que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

16.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 85236107, subscrito pelo Dr.
Moisés Ramos Marins
, pel
o conhecimento e denegação
da Ordem.

17. Não conhecimento das teses de ilegalidade do decreto prisional, por vulneração ao art. 310 do CCP e violação ao princípio da homogeneidade.

18. Conhecimento da alegação de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional.

19.
ORDEM DE HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8036257-96.2025.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora a MM Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
parcialmente
E,
nessa extensão,

DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10